Tribunal: TJDFT
Processo: 0725269-53.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Cuida-se de recurso inominado interposto por GUILHERME GARCIA em face de sentença de procedência parcial dos pedidos iniciais proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia em que litiga com RAFALEA MOREIRA BRANDÃO. No entanto, em seu recurso, a parte recorrente não recolheu o preparo recursal, e requereu o benefício da justiça gratuita (ID 48204769). Intime-se o recorrente para apresentar documentos comprobatórios de sua condição de hipossuficiência, tais como comprovante atualizado de rendimentos e/ou última declaração de renda, no prazo de5 (cinco)dias, ou efetuar o preparo no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de seu recurso ser considerado deserto, e venham os autos conclusos para análise da viabilidade do pleito. Publique-se. Intimem-se. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito